Tribunal: TJES
Processo: 0002290-55.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002290-55.2020.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA

EMBARGADO:
JOSÉ GOMES DA SILVA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002290-55.2020.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA

EMBARGADO:
JOSÉ GOMES DA SILVA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO REMETIDA À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, determinar a restituição da diferença entre os valores descontados dos proventos da autora e a quantia creditada em sua conta bancária, a ser apurada em liquidação de sentença, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O embargante sustenta omissão no acórdão por ausência de definição dos marcos iniciais de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os danos materiais reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não fixar os critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios sobre a restituição de valores cuja apuração foi expressamente remetida à fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado consignou expressamente que a restituição correspondente aos danos materiais seria apurada em liquidação de sentença, por depender da aferição da diferença entre os valores descontados e aqueles efetivamente creditados à autora.
6. A ausência de fixação imediata dos critérios de correção monetária e juros moratórios decorre da inexistência de valor líquido e certo da condenação, não configurando omissão, mas consequência lógica da remessa da quantificação à fase liquidatória.
7. A pretensão deduzida revela inconformismo com a solução adotada e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão remete a apuração dos danos materiais à liquidação de sentença e, por essa razão, não fixa de imediato os critérios de correção monetária e juros moratórios. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da fundamentação adotada pelo órgão julgador.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025; STJ, REsp nº 2.231.157/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 12.03.2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.263.060/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 25.02.2026, DJEN 03.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002290-55.2020.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA

EMBARGADO:
JOSÉ GOMES DA SILVA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BMG S/A
, por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID 18426132, que deu parcial provimento à apelação para reformar a r. sentença, a fim de declarar a nulidade do negócio jurídico havido entre as partes, com eficácia ex tunc, devendo ser restituída à apelante, ora embargada, a diferença entre os valores descontados de seus proventos e a quantia creditada em conta bancária de sua titularidade, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, bem como condenar o apelado ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios desde o evento danoso.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão foi:
(i)

omisso
, ao deixar de indicar as datas para atualização monetária e incidência de juros relativamente aos danos materiais reconhecidos no julgado.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida, senão vejamos.

No tocante à alegada
omissão
quanto à indicação das datas para incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os danos materiais, a insurgência não prospera.

Isso porque o acórdão foi expresso ao consignar que a restituição devida à parte autora corresponderia à diferença entre os valores descontados de seus proventos e a quantia efetivamente creditada em sua conta bancária, estabelecendo, de forma inequívoca, que tal apuração ocorreria em fase de liquidação de sentença, oportunidade processual adequada para a quantificação do montante devido e definição dos consectários incidentes sobre a condenação patrimonial.

Nesse sentido, consignou-se no voto condutor:

“
[...] Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a r. sentença objurgada e, em consequência,
(i)

declarar a nulidade do negócio jurídico havido entre as partes, com eficácia
ex tunc
, devendo ser restituída à apelante a diferença entre os valores descontados de seus proventos e a quantia creditada em conta bancária de sua titularidade, a ser apurada em sede de liquidação de sentença; [...].”

Verifica-se, portanto, que o acórdão não fixou valor certo a título de danos materiais, tampouco estabeleceu desde logo o montante da restituição, justamente porque reconheceu a necessidade de prévia liquidação para aferição da extensão econômica da condenação.

Nesse contexto, a ausência de definição específica acerca dos critérios de atualização monetária e incidência de juros sobre valores ainda não individualizados não configura omissão do julgado, mas mera decorrência lógica da opção adotada pelo órgão julgador de remeter a quantificação da condenação à fase de liquidação.

Não se trata, portanto, de questão ignorada pelo acórdão, mas de matéria cuja apreciação foi expressamente diferida para momento processual posterior, quando apurado o efetivo saldo credor eventualmente existente em favor da parte autora.

Assim, não há se falar em omissão, mas em inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Dessa forma, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão também nesse ponto.

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Ou seja, a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração mas

NEGO-LHES
provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.